Tribunal: TJDFT
Processo: 0000164-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Ação civil pública. Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Crédito tributário. Remissão. Repercussão geral.
1 – O c. STF decidiu, em repercussão geral, que é constitucional lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (tema 817).
2 – Reconhecida a constitucionalidade da lei distrital que concedeu remissão de créditos tributários decorrentes do regime implementado pelo Termo de Acordo de Regime Especial- TARE, não remanesce crédito tributário.
3 – Apelações e a remessa de ofício providas. Ação civil pública julgada improcedente.